Tribunal: TJMT
Processo: 1054920-97.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054920-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARWIL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.900.331/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.282/STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação nos moldes do art. 1.030, II, do CPC, em virtude de alegada desconformidade do acórdão anterior com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

2.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, em desconformidade com a tese fixada pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia reside em verificar: i. Se a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional; ii. Se o acórdão anterior está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.282/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Plenário, fixou entendimento definitivo no Tema 1.282, reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

5.

No caso em exame, o acórdão anterior declarou a inconstitucionalidade da TACIN, em desconformidade com os parâmetros definidos no Tema 1.282/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral. Configura violação à sistemática de precedentes qualificados o acórdão que, ao reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN, diverge da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 144, § 5º; 145, II; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; 926 e 927, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal proposta em face de
MARWIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
, que reconheceu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e, com relação aos créditos remanescentes reconheceu a ausência de interesse processual, pelo valor ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado (UPF/MT), e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso sustentou que há controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema n. 1.282), no sentido da constitucionalidade das taxas de incêndio instituídas no âmbito estadual, de modo que a tese a ser fixada será vinculante à aplicação no presente caso, razão pela qual requereu o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo, a fim de que, posteriormente, seja aplicada ao caso concreto.

Argumentou, também, que não há que se falar em extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 2º da Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.496/2017, na medida em que a soma de todos os créditos inscritos no nome do apelado superam o valor de 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF).

Não há contrarrazões de Marwil Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda., ante a falta de angularização processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

No acórdão proferido pela Câmara Julgadora, afastou-se a preliminar que pleiteava o sobrestamento do feito e, no mérito, negou provimento ao recurso (ID 267182282).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário (ID
268280258
).

Não há contrarrazões.

A Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.282), e, após a fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal, encaminhou os autos à respectiva Câmara para fins de eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, em razão de alegada desconformidade do acórdão com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

O recurso de apelação foi interposto contra a sentença que declarou a nulidade da cobrança de TACIN e, com relação aos créditos remanescentes de ICMS Normal e Complementar Estimativa, reconheceu a ausência de interesse processual, pelo valor ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF/MT), e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 258813205).

O acórdão recorrido restou ementado nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS (EX TUNC) PELO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reforma da sentença que extinguiu o processo pela nulidade da cobrança de TACIN e, com relação aos créditos remanescentes reconheceu a ausência de interesse processual, pelo valor ser inferior a 160 UPF/MT.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema nº 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; (ii) saber se incide o teor do acordão da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado nº 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (ex nunc); e (iii) analisar a possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal em relação aos créditos tributários inferiores a 160 UPF/MT.

III. Razões de decidir

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema nº 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (ex nunc). Todavia, o STF, ao apreciar a Rcl 61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos retroativos (ex tunc).

5. Quanto à extinção da execução fiscal referente aos créditos remanescentes inferiores a 160 UPF/MT, a Lei do Estado nº 10.496/2017 autoriza à Fazenda Pública a não ajuizar ações ou a desistir das execuções de pequeno valor, porém não concede ao Judiciário a prerrogativa de extinguir o processo de ofício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta efeitos retroativos (ex tunc). 2. A extinção de execução fiscal de crédito tributário de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública, vedada a atuação judicial de ofício”.
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação cível n. 1054920-97.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgado em 5/2/2025).

Cabe, agora, analisar se o acórdão diverge do entendimento firmado no Tema 1.282 do STF, que assim dispõe:

Tema 1.282
:
"São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."
(STF, Tribunal Pleno, RE 1.417.155/RN, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 26/3/2025)

Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento definitivo acerca da constitucionalidade das taxas de segurança contra incêndio instituídas pelos Estados,
superando orientação anterior que reconhecia sua inconstitucionalidade:

EMENTA: Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade.

[...]

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir: 3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146.

[...]

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”. (STF, Tribunal Pleno, RE 1.417.155/RN, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 26/3/2025).

Logo, o recurso de apelação deve ser provido, para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da TACIN, eis que os fundamentos utilizados na sentença estão em desacordo com os parâmetros fixados no Tema 1.282/STF.

Registre-se, ademais, que não houve modulação dos efeitos da referida decisão, de modo que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal possui aplicação imediata e geral, inclusive aos processos em curso, nos termos dos artigos 926 e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, este Tribunal já vem alinhando sua jurisprudência à diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os precedentes que se seguem:

Tese de julgamento: "A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado".
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1006797-68.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 28/7/2025)

Tese de julgamento: 1. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, desde que vinculada à prestação efetiva ou potencial de serviço específico e divisível, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral. 2. Decisões judiciais que declaram a inconstitucionalidade da TACIN devem ser reformadas quando contrariarem precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. [...]
. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1019287-75.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 7/8/2025).

Tese de julgamento: 1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral. 2. A aplicação da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral independe do trânsito em julgado da decisão paradigma, bastando sua publicação para produzir efeitos imediatos. [...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1015899-67.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, julgamento em 8/8/2025).

Por fim, ressalto que a presente retratação limita-se à análise da constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), não implicando alteração no resultado de parcial provimento anteriormente conferido, no que tange ao afastamento da extinção da ação quanto aos créditos remanescentes referentes ao ICMS Normal e Complementar Estimativa.

Diante do exposto,
em juízo de retratação
nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC
,
retifico o acórdão anterior
, a fim de
dar provimento ao recurso de apelação
, para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com a consequente determinação de prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025